Tribunal: TJDFT
Processo: 0033153-11.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0033153-11.2007.8.07.0001 APELANTE: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: NADIMAR PINTO WERNECK REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO PINHO WERNECK RODRIGUES DESPACHO Retornem os autos à COREC para que mantenham sobrestados os recursos constitucionais, nos termos da decisão de ID no 10413047. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010